Tribunal: TJSP
Processo: 1100606-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação monitória, afastando-se o crédito pleiteado na exordial.
II. A questão em discussão consiste em verificar se merece acolhimento a questão preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação monitória, afastando-se o crédito pleiteado na exordial.
II. A questão em discussão consiste em verificar se merece acolhimento a questão preliminar de intempestividade dos embargos monitórios opostos no dia 28/07/2023 (sexta-feira), conforme consulta ao sistema informatizado, bem com a regularidade do débito pleiteado na exordial à luz do art. 700 do CPC.
III. Razões de Decidir: (i) Os embargos monitórios foram protocolados de forma manifestamente intempestiva, considerando como termo inicial de contagem do prazo processual a juntada do mandado de citação por hora certa no dia 07/07/2023 (quinta-feira), com termo final dia 27/07/2023 (quinta-feira), nos termos do art. 231, II do CPC. A Ré não comprovou o pagamento do débito apontado na exordial, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, devendo ser constituído o título executivo judicial em favor da Autora, nos termos do art. 702, §8o, do CPC. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. Os embargos monitórios devem ser considerados como intempestivos, restando afastadas a teses de defesas apresentadas pela Ré. 2. Cabe ao devedor comprovar a quitação da obrigação nos termos da exordial.
RECURSO PROVIDO.